Tribunal: TJES
Processo: 0014918-31.2021.8.08.0048
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014918-31.2021.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
nº 00149183220218080048

ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS N. 00083232120188080048

PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de
BRUNO GOMES FARIA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, em síntese, teria determinado a prisão temporária em face do paciente sem que estivessem presentes os requisitos aptos para tanto, destacando-se, ainda, que:
1.

A prisão temporária fora decretada em 2018, e as investigações efetivadas pela polícia perduram no tempo, sem que nenhuma conclusão seja concretizada;
2.

Não há indícios de autoria em face do paciente, quanto aos crimes investigados, tratando-se de hipótese de trancamento do I.P.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de trancamento do inquérito policial e revogação da ordem de prisão temporária.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, à luz da completa ausência de prova pré-constituída.

Eis o que tenho a relatar. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS:

Como dito, trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de
BRUNO GOMES FARIA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, em síntese, teria determinado a prisão temporária em face do paciente sem que estivessem presentes os requisitos aptos para tanto, destacando-se, ainda, que:
1.

A prisão temporária fora decretada em 2018, e as investigações efetivadas pela polícia perduram no tempo, sem que nenhuma conclusão seja concretizada;
2.

Não há indícios de autoria em face do paciente, quanto aos crimes investigados, tratando-se de hipótese de trancamento do I.P.

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. Para a concessão da ordem, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, e que a decisão possa acarretar dano irreparável
.

In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas no presente Habeas Corpus, seja no que se refere aos fatos apurados em desfavor do paciente, seja no que se refere ao conteúdo da decisão apontada como ilegal.

Analisando os autos afere-se que não fora acostada a cópia da decisão supostamente prolatada em 2018, cujo conteúdo teria norteado a prisão temporária do paciente, a fim de que a juridicidade e a subsistência de seus termos fossem aferidas; e não foram acostadas cópias do I.P. referenciado, a fim de que fossem avaliados, com a clareza que se requer, os argumentos que destacam a ausência de indícios de autoria em desfavor do paciente, e a necessidade de que as investigações contra si sejam cessadas.

Quanto ao ponto, é importante consignar:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que mesmo após as informações prestadas, não fora constatada a juntada de provas aptas a ensejar a possibilidade de aferir a juridicidade dos argumentos do impetrante.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Em sede de Habeas Corpus todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas. A ação em apreço, entretanto, encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para sustentar a ilegalidade apontada na inicial de impetração.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo Interno no HC n. 100200030920 - Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/03/2021).

Deveras, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Desta forma, à luz da total ausência de provas pré-constituídas,
ACOLHO A PRELIMINAR NÃO CONHEÇO DO PRESENT
E HABEAS CORPUS.

E É COMO ME MANIFESTO.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
- Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas no presente Habeas Corpus, seja no que se refere aos fatos apurados em desfavor do paciente, seja no que se refere ao conteúdo da decisão apontada como ilegal.

Analisando os autos afere-se que não fora acostada a cópia da decisão supostamente prolatada em 2018, cujo conteúdo teria norteado a prisão temporária do paciente, a fim de que a juridicidade e a subsistência de seus termos fossem aferidas; e não foram acostadas cópias do I.P. referenciado, a fim de que fossem avaliados, com a clareza que se requer, os argumentos que destacam a ausência de indícios de autoria em desfavor do paciente, e a necessidade de que as investigações contra si sejam cessadas.

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que mesmo após as informações prestadas, não fora constatada a juntada de provas aptas a ensejar a possibilidade de aferir a juridicidade dos argumentos do impetrante.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Unânime.

DECISÃO
Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por acolher a preliminar suscitada e não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.